Tribunal: TJDFT
Processo: 0711289-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711289-53.2019.8.07.0000 RECORRENTE: OI MÓVEL S.A. RECORRIDO: WALLACE RIBEIRO MAGALHAES DESPACHO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso especial diz respeito à interpretação do artigo 49, caput, da Lei 11.101/2005, de modo a definir se a existência do crédito é determinada pela data de seu fato gerador ou pelo trânsito em julgado da sentença que o reconhece (REsp 1.843.332/RS – Tema 1.051). A ementa do paradigma é a seguinte: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI No 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Ação de reparação de danos pela cobrança indevida de serviços não contratados. Discussão acerca da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial. 3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial. 4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito). 5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência. 6. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. 7. Recurso especial provido. (REsp 1843332/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 17/12/2020). Por sua vez, o acórdão recorrido concluiu (ID 10581116): DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTE EXECUTADA ENCONTRA-SE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. LIMINAR INDEFERIDA. AGRAVO INTERNO (REGIMENTAL). CRÉDITO EXTRACONCURSAL GARANTIDO POR PENHORA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALVARÁ DE LEVANTAMENTO EXPEDIDO PELO JUÍZO DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. ATO QUE NÃO AFETA OU INVIABILIZA O PLANO. DESPROPORCIONALIDADE NA REVERSÃO DA MEDIDA. OFÍCIO MERAMENTE INFORMATIVO AO JUÍZO UNIVERSAL DA RECUPERAÇÃO UNIVERSAL PARA CIÊNCIA E CONTABILIZAÇÃO DO CRÉDITO SATISFEITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Conforme o artigo 49 da Lei no 11.101/2005, apenas os créditos existentes no momento do pedido do plano de recuperação judicial, devidamente concedido, estão abarcados pela lista concursal de credores, de competência executória do juízo universal. 1.1 O crédito proveniente de sentença transitada em julgado posteriormente à decisão homologatória possui natureza extraconcursal, pois se torna exigível com o trânsito, razão pela qual não se submete aos atos executórios do juízo universal, tampouco tem seu cumprimento suspenso, não sendo imune, entretanto, aos efeitos da recuperação, na medida em que o juízo universal deve ter, ao menos, ciência dos atos de constrição e pagamento, mormente quando não determinados diretamente por ele. 2. O art. 67 da LRE determina que a pessoa jurídica em recuperação judicial deve adimplir normalmente as obrigações que surgirem no decorrer do benefício legal e os créditos decorrentes de tais obrigações serão considerados extraconcursais. 3. A novação da recuperação judicial atinge exclusivamente os créditos concursais, não incidindo efeito sobre os créditos extraconcursais, surgidos posteriormente à homologação da recuperação, com a elaboração do plano e processamento do pedido. 4. Verificado que o crédito já se encontra em estágio avançado de execução, havendo atos de constrição e levantamento pelo juízo do cumprimento de sentença, que não afetam ou inviabilizam o plano, tampouco geram prejuízo à recuperanda, é medida proporcional e razoável a expedição de ofício meramente informativo ao juízo universal da recuperação judicial, a fim de que este tome ciência e contabilize o crédito satisfeito dentro do montante reservado para tal fim, proporcionado pela recuperanda. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDOS. Considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pela Corte Superior no citado precedente, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019